Tribunal: TJSP
Processo: 2289400-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DÉBITO FISCAL – CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA – ICMS - TAXA DE JUROS PREVISTA NA LEI 13.918/2009. O Órgão Especial reconheceu a compatibilidade da lei paulista com CF, desde que a taxa de juros adotada seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim – Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 – Precedentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DÉBITO FISCAL – CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA – ICMS - TAXA DE JUROS PREVISTA NA LEI 13.918/2009. O Órgão Especial reconheceu a compatibilidade da lei paulista com CF, desde que a taxa de juros adotada seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim – Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 – Precedentes – Suspensão da exigibilidade da parte dos juros moratórios, eivada de inconstitucionalidade e o recálculo das parcelas vincendas, com taxas de juros de mora, que não excedam àquela cobrada nos tributos federais (atualmente, taxa SELIC).
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. Atribuição do ônus à parte derrotada. Princípio da causalidade. Cabimento de verba honorária, ainda que não tenha havido extinção total da execução. Tema 410 do STJ. Fato objetivo da derrota. Precedentes desta E. Corte. Honorários fixados em 10% sobre o valor da diferença resultante da incidência da taxa SELIC nos novos cálculos de juros de mora a serem apresentados (CPC, art. 85, §§ 2o e 3o, I).
Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289400-12.2020.26.0000 Voto no 23420 tcn
Registro: 2021.0000020453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2289400-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante
TRANSPADUA TRANSPORTES LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Agravo de
instrumento parcialmente provido, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289400-12.2020.26.0000 Voto no 23420 tcn
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2289400-12.2020.8.26.0000
Comarca: LIMEIRA
Agravante: TRANSPADUA TRANSPORTES LTDA.
Agravada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz(a) da Causa: FLÁVIO DASSI VIANNA
Voto no 23420
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE - DÉBITO FISCAL CERTIDÃO DA
DÍVIDA ATIVA ICMS - TAXA DE JUROS PREVISTA
NA LEI 13.918/2009. O Órgão Especial reconheceu a
compatibilidade da lei paulista com CF, desde que a taxa de
juros adotada seja igual ou inferior à utilizada pela União
para o mesmo fim Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000 Precedentes Suspensão da
exigibilidade da parte dos juros moratórios, eivada de
inconstitucionalidade e o recálculo das parcelas vincendas,
com taxas de juros de mora, que não excedam àquela
cobrada nos tributos federais (atualmente, taxa SELIC).
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE. Atribuição do ônus à parte derrotada.
Princípio da causalidade. Cabimento de verba honorária,
ainda que não tenha havido extinção total da execução.
Tema 410 do STJ. Fato objetivo da derrota. Precedentes
desta E. Corte. Honorários fixados em 10% sobre o valor da
diferença resultante da incidência da taxa SELIC nos novos
cálculos de juros de mora a serem apresentados (CPC, art.
85, §§ 2o e 3o, I).
Agravo de instrumento parcialmente provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Transpadua Transportes Ltda., contra decisão que
acolheu incidente de exceção de pré-executividade oposto pela
agravante, determinando que a excepta procedesse com o
recálculo do débito, aplicando taxa de juros não superior à
cobrada nos tributos federais, retificando e substituindo as
CDAs que embasam a execução fiscal, sem condenação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289400-12.2020.26.0000 Voto no 23420 tcn
honorários de sucumbência.
Aduz a agravante, em síntese, nulidade
das CDAs em cobrança, em razão da ausência de liquidez e
certeza pela incidência de juros de mora que ultrapassam o
patamar
máximo
definido
pela
União
Federal,
alegando,
outrossim, a necessidade da condenação da agravada ao
pagamento das verbas sucumbenciais. Pugna pelo provimento
do agravo, bem como pela antecipação da tutela recursal.
Processado sem a pretendida antecipação
(fls. 13/16), o recurso foi respondido (fls. 19/42).
É o relatório.
Fundamento e voto.
Verifica-se que a ora agravante ingressou
com incidente de exceção de pré-executividade nos autos da
execução movida pela Fazenda do Estado de São Paulo,
alegando, em síntese, que havia ilegalidade da taxa de juros
aplicada. Requereu o acolhimento da exceção para que a
execução fiscal fosse extinta, pois estão embutidos nas CDAs
juros nitidamente inconstitucionais, instituídos pela Lei Estadual
no 13.918/2009, de modo que lhes faltava liquidez, em
consonância com a Constituição Federal e com o decidido na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000, pelo Órgão Especial do TJ/SP e
pelo STF na ADI no 442, ou para retificar as CDAs em razão da
inconstitucionalidade dos juros.
De início, consigne-se que a exceção de
pré-executividade, por ser uma espécie excepcional de defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289400-12.2020.26.0000 Voto no 23420 tcn
específica
do
processo
de
execução,
ou
seja,
independentemente de embargos do devedor, que é ação de
conhecimento
incidental
à
execução,
o
executado
pode
promover a sua defesa pedindo a extinção do processo por falta
de preenchimento dos requisitos legais. É uma mitigação ao
princípio da concentração da defesa, que rege os embargos do
devedor. Predomina na doutrina o entendimento no sentido da
possibilidade
da
matéria
de
ordem
pública
(objeções
processuais e substanciais), reconhecível, inclusive de ofício
pelo Magistrado, a qualquer tempo e grau de jurisdição, ser
objeto da exceção de pré-executividade (na verdade, objeção de
pré-executividade, segundo alguns autores que apontam a
impropriedade do termo), até porque há interesse público de que
a atuação jurisdicional, com o dispêndio de recursos materiais e
humanos que lhe são necessários, não seja exercida por
inexistência da própria ação
por ser ilegítima a parte, não
haver interesse processual e possibilidade jurídica do pedido;
por inexistentes os pressupostos processuais de existência e
validade da relação jurídica processual; e, ainda, por se mostrar
a autoridade judiciária absolutamente incompetente.
No caso concreto, perfeitamente cabível a
exceção de pré-executividade, sobretudo diante da declaração
de
inconstitucionalidade
da
Lei
Estadual
no
13.918/2009
reconhecida pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça.
Com efeito, a Lei 13.918/09 alterou o
artigo 96 da Lei 6.374/89, estabelecendo percentual de juros de
0,13% ao dia, que pode ser reduzido por ato do Secretário da
Fazenda, porém, não pode ser inferior à taxa referencial do
Sistema Especial de liquidação e de Custódia SELIC para títulos
federais, acumulada mensalmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289400-12.2020.26.0000 Voto no 23420 tcn
Apesar de a fixação da taxa de juros
não constituir matéria privativa da União, na medida em que não
se trata de norma geral de Direito Tributário, a competência
concorrente dos Estados deve observar a disciplina geral
estabelecida pela União.
Dessa forma, a taxa de juros adotada
para atualização do débito de imposto ou da multa, não deve ser
superior à estabelecida pela União.
A questão já foi decidida pelo Colendo
Órgão Especial, quando do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000,
que
reconheceu a validade da Lei, desde que a taxa de juros
aplicada seja igual ou inferior à utilizada pela União.
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE
Art. 85 e 96 da
Lei estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei
Estadual 13.918/09
Nova sistemática de composição dos
juros da mora para os tributos e multas estaduais
(englobando a correção monetária) que estabeleceu taxa de
0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato do Secretária da
Fazenda, resguardando o patamar mínimo da taxa SELIC

Juros moratórios e correção monetária dos créditos fiscais
que são, desenganadamente, institutos de Direito Financeiro
e/ou de Direito Tributário
Ambos os ramos do Direito que
estão previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em
que se situa a competência concorrente da União, dos
Estados
e
do
DF
-
§§
1o a 4o do referido preceito constitucional que trazem a disciplina normativa de
correlação entre normas gerais e suplementares pelos quais a
União produz normas gerais sobre Direito Financeiro e
Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal
compete suplementar, ao âmbito do interesse local, aquelas
normas
STF que, nessa linha, em oportunidades anteriores,
firmou entendimento de que os Estados-membros não podem
fixar índices e correção monetária superiores aos fixados
pela União para o mesmo fim (v.RE no 183.907-4/SP e ADI no
442)
CTN que, ao estabelecer normais gerais de Direito
Tributário, com repercussão nas finanças públicas, impõe o
cômputo de juros de mora ao crédito não integralmente pago
no vencimento, anotando a incidência da taxa de 1% ao mês,
“se a lei não dispuser de modo diverso”
Lei voltada à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros ao âmbito
dos tributos federais que, destarte, também se insere no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289400-12.2020.26.0000 Voto no 23420 tcn
plano das normas gerais de Direito Tributário/Financeiro,
balizando, no particular, a atuação legislativa dos Estados e
do DF
Padrão da Taxa SELIC que veio a ser adotado para a
recomposição dos créditos tributários da União a partir da
edição da Lei 9.250/95, não podendo então ser extrapolado
pelo legislador estadual
Taxa SELIC que, por sinal, já se
presta a impedir que o contribuinte inadimplente possa ser
beneficiado com vantagens na aplicação dos valores retidos
em seu poder no mercado financeiro, bem como compensar o
custo do dinheiro eventualmente captado pelo ente público
para cumprir suas funções
Fixação originária de 0,13% ao
dia que, de outro lado, contraria a razoabilidade e a
proporcionalidade,
a
caracterizar
abuso
de
natureza
confiscatória, não podendo o Poder Público em sede de
tributação agir imoderadamente - Possibilidade, contudo, de
acolhimento parcial da arguição, para conferir interpretação
conforme a Constituição, em consonância com o julgado
precedente do Egrégio STF na ADI no 442
Legislação
paulista questionada que pode ser considerada compatível
com a CF, desde que taxa de juros adotada (que na atualidade
engloba a correção monetária, seja igual ou inferior à
utilizada pela União para o mesmo fim
Tem lugar, portanto,
a declaração de inconstitucionalidade da interpretação e
aplicação que vêm sendo dada pelo Estado às normas em
causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo que seu
alcance valorativo fique adequado à Carta Magna (art. 24,
inciso I e § 2o)
Procedência parcial da arguição.” (Arguição
de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, rel.
Des. Paulo Dimas Mascaretti, j. em 27/02/2013).

Nesse sentido é a orientação desta Corte:
“EMENTA. AGRAVO INTERNO Mandado de segurança ICMS
Parcelamento
Juros
Crédito tributário
Multa

Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial

Tutela antecipada
Possibilidade
Art. 557 do Código de
Processo Civil Provimento - Possibilidade:
Não demonstrada qualquer inconsistência no fundamento da
decisão, baseada na jurisprudência dominante de tribunal
superior, e manifestamente infundada a irresignação do
agravante.
Ementa da decisão:
MANDADO DE SEGURANÇA
ICMS
Parcelamento
Juros
Crédito Tributário
Multa

Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial

Tutela antecipada Possibilidade:
- Presente a relevância do fundamento e o perito da demora a
liminar não pode ser negada.” (Agravo Regimental no
2153349-04.2014.8.26.0000/50000, Comarca São Paulo, 10a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Teresa Ramos Marques,
J. 20.10.2014).
“MANDADO DE SEGURANÇA
LIMINAR
Acordo de Parcelamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289400-12.2020.26.0000 Voto no 23420 tcn
Débito
Pleito de inexigibilidade parcial de débito, quanto aos juros, no
que
excedem
à
Taxa
SELIC

Alegação
de
ilegalidade
e
inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.918/09 Inconstitucionalidade
parcial da Lei estadual reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte
Arguição
de
outras
matérias
controvertidas

Ausência
de
verossimilhança e periculum in mora
Recurso parcialmente provido
somente para afastar a aplicação da Lei Estadual no 13.918 quanto ao
cálculo dos juros.” (Agravo de Instrumento no 2035837-34.2013.8.26.0000,
11a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Luis Ganzerla, j. em 17.12.2013).
'AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de Segurança
Acordo de
Parcelamento Tributário
Insurgência contra decisão que indeferiu o
recálculo do saldo devedor e da suspensão do pagamento das parcelas
vincendas
Inconstitucionalidade do disposto na Lei Estadual no
13.918/2009, que alterou a redação dos arts. 85 e 96 da Lei Estadual
6.374/89, ao prever taxa de juros moratórios muito superior (0,13% ao dia)
à utilizada pela União na cobrança de seus créditos (taxa Selic)

Inafastável
a
inconstitucionalidade
reconhecida
na
Arguição
de
inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, julgada em 27 de
fevereiro de 2013, pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça
Violação à regra de competência constitucional concorrente, nos termos
do art. 24, e § 2o da CF antecipação deferida apenas para limitar os juros
de mora e recalcular o saldo devedor. Sentença reformada em parte.
Recurso provido em parte” (Agravo de Instrumento no
2009317-03.2014.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Oscild
de Lima Júnior, j. em 25.03.2014).
“Agravo de Instrumento decisão que indeferiu tutela antecipada juros
de mora cobrados em AIIM, com fundamento na Lei no 13.910/2009 e
Resolução SF no 98/2010 impossibilidade taxa acima do índice federal
(SELIC) possibilidade de suspensão da exigibilidade do AIIM decisão
reformada

Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
0074892-26.2013.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Público, Relator Des.
Venicio Salles, j. em 07.08.2013).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Juros aplicados nos moldes da Lei no
13.918/2009
Inviabilidade, ante o julgamento de incidente de
inconstitucionalidade pelo Colendo Órgão Especial, o qual determinou que
a taxa de juros adotada deve ser igual ou inferior à utilizada pela União
para o mesmo fim (SELIC)
Suspensão da exigibilidade do crédito tão
somente da parcela que excede o limite mencionado
Presença dos
requisitos autorizadores Decisão mantida Agravo Improvido.” (Agravo
de Instrumento no 2088921-13.2014.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Leme de Campos, j. em 30.06.2014)
Nesse sentido também tem se
posicionado esta Câmara:
“Agravo de Instrumento Pedido de aplicação da taxa de juros prevista na
Lei 13.918/2009
O Órgão Especial reconheceu a compatibilidade da lei
paulista com CF, desde que a taxa de juros adotada seja igual ou inferior á
utilizada pela União para o mesmo fim Arguição de Inconstitucionalidade
no 0170909-61.2012.8.26.0000
Excesso de execução verificado
Parcial
acolhimento da exceção mantido Recurso não provido.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289400-12.2020.26.0000 Voto no 23420 tcn
“Na hipótese dos autos em que se discute a própria constitucionalidade de
juros moratórios com base em Lei Estadual no 13.918/2009, esta Corte, no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000, julgada em 27.01.2013, entendeu que essa
inovações impostas pela r. lei, consistentes em aplicar taxa de juros de
0,13% ao dia, contraria a razoabilidade e proporcionalidade, imprimindo ao
ato uma natureza confiscatória.
Além disso, foi reconhecida a violação de competência concorrente entre
União, Estados e Municípios para legislar sobre Direito Financeiro e
Tributário (art. 24, e §§ 1o a 4o da Constituição Federal).
Assim, o Colendo Órgão Especial dando interpretação conforme a
Constituição à Lei 13.918/2009, e em consonância com o julgado na ADI n.
442, reconheceu que a taxa de juros aplicável ao débito de imposto ou da
multa não pode exceder a taxa incidente na cobrança dos tributos
federais, no caso, a Taxa Selic” (Agravo de instrumento no
0133435-22.2013.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Marrey
Uint, j. em 06.08.2013).
“Taxa Selic
Proibição de os Estados fixarem índice de atualização de
seus créditos em patamar superior ao estabelecido pela União, julgou
irregular os índices da lei estadual 13.918/09
Recurso improvido.”
(Agravo de Instrumento no 2000233-75.2014.8.26.0000, 3a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, j. em 04.02.2014).
“Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade.
Aplicação de índice de 0,13% ao dia (3,9% ao mês) com base na Lei no
13.918/09, violação ao devido processo legal, uma vez que o lançamento
dos juros e da taxa não foram precedidos do devido procedimento
administrativo. ACOLHIMENTO PARCIAL. Aplicação da Lei no 13.918/09.
Matéria unicamente de direito. Possibilidade de julgamento de plano.
Precedente do STJ. Inconstitucionalidade da nova sistemática de juros de
mora para os tributos e multas estaduais, decorrentes da aplicação das
inovações estabelecidas pela Lei Estadual no 13.918/09. Incidente de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 parcialmente acolhido,
pelo Colendo Órgão Especial deste Eg. Tribunal. Nulidade do título não
caracterizado. Necessidade de retificação da CDA, com prosseguimento
da execução. Demais questões suscitadas dependem de dilação
probatória e devem ser discutidas em sede de embargos à execução.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravo de Instrumento no
2063163-66.2013.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ronaldo
de Andrade, j. em 10.06.2014).

Contudo, não é o caso extinção do
processo executivo, consoante pretende a agravante, uma vez
que a alegação de inadequação da incidência da taxa de juros
nas CDA em razão da constatação da presença de cálculos com
fundamento em lei cuja constitucionalidade foi questionada
perante esta E. Corte, não é suficiente para ilidir a presunção de
liquidez e certeza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289400-12.2020.26.0000 Voto no 23420 tcn
Portanto, não é caso de nulidade da CDA,
pois formalizada por meio de documentos idôneos e cuja
constituição guarda pertinência com a legalidade.
Outrossim, Segundo prescreve o vigente
Código de Processo Civil, o vencido na demanda deverá pagar
ao vencedor honorários advocatícios (art. 85, caput), os quais
também são devidos na reconvenção, no cumprimento de
sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou
não, e nos recursos interpostos, cumulativamente (art. 85, § 1o).
No caso dos autos, ainda que se tenha
tratado de questão acessória, denotou-se fato objetivo da
derrota, que culminou na extinção, ainda que parcial, do débito.
Em situações análogas, o C. Superior
Tribunal de Justiça já se manifestou definitivamente acerca
dessa hipótese, por meio do Tema no 421, ao definir a tese
segundo a qual:
“É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução
Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.”
Tais consectários igualmente se aplicam
ao acolhimento parcial, eis não se alterar a exegese da norma,
tal como decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça nos autos do recurso repetitivo (REsp 1.134.186)
afetado pelo Tema no 410, cuja tese assim determina:
“O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o
arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do
art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento
parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289400-12.2020.26.0000 Voto no 23420 tcn
hipótese, há extinção também parcial da execução.” (destaquei)
Assim, no caso, havendo extinção de
parte da execução, ocasionada a partir da impugnação da parte
ora agravante, de rigor o arbitramento da verba honorária, pois
configurada sucumbência.
Não obstante os honorários advocatícios
sejam fixados com fundamento no princípio da causalidade, a
tese firmada pelo STJ por meio do Tema no 421 não restringe a
condenação somente aos casos de extinção, conforme os
próprios precedentes citados pelo v. acórdão do qual foi
extraída a tese, conforme se vê:
“TRIBUTÁRIO
EXECUÇÃO FISCAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIMENTO
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

CABIMENTO PRECEDENTES. 1. A agravante defende a tese de
ser incabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em
tela, tendo em vista que a decisão que acolheu a exceção de pré-
executividade e excluiu o agravado do pólo passivo da relação
processual não extingue o feito. 2. A despeito de ser a exceção
de pré-executividade mero incidente ocorrido no processo de
execução, na hipótese, o seu acolhimento para o fim de declarar
a ilegitimidade passiva ad causam dos recorrentes torna cabível
a fixação de verba honorária. 3. O entendimento desta Corte
segue a orientação no sentido de que cabe a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios na hipótese em que a
exceção de pré-executividade é acolhida, ainda que não ocorra a
extinção completa da execução. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1134076/SP, Rel. Min. Humberto Martins,
Segunda Turma, j.: 20/10/2009).
Nesse julgado, citado no v. acórdão do
recurso afetado pelo Tema no 421, foi consignado se tratar de
parte de jurisprudência pacífica da Corte sobre a hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289400-12.2020.26.0000 Voto no 23420 tcn
fixação de honorários advocatícios ainda que não tenha havido,
propriamente, extinção total ou parcial da execução.
Esta
E.
Corte
tem
consolidada
e
majoritária jurisprudência nesse mesmo sentido:
“JUÍZO
NEGATIVO
DE
ADEQUAÇÃO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
SEM
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Tema 410. REsp. 1.185.036/RS. O julgado não
viola o entendimento firmado pelo STJ sobre o assunto porque
aplica a tese firmada no Tema 421, julgada posteriormente, e que
complementa o raciocínio adotado no julgamento do Tema 410. O
julgado reconhece o direito aos honorários mesmo quando há
acolhimento apenas parcial da exceção de pré-executividade.
ACÓRDÃO MANTIDO.”
(Agravo de Instrumento 2067876-40.2020.8.26.0000; Rel. José
Maria
Câmara
Junior;
8a
Câmara
de
Direito
Público;
J.:
29/6/2020).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Agravo de instrumento contra
decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade
para afastar os juros da Lei no 13.918/09 Fixação de honorários
sucumbenciais
Admissibilidade
Princípio da causalidade

Irresignação da embargante [agravada]
Julgamento do STJ no
RE 1.185.036-PE (Tema 421), que decidiu ser cabível a
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários
advocatícios no caso de acolhimento de exceção de pré-
executividade, ainda que a execução fiscal não tenha sido extinta
Acórdão recorrido em conformidade com entendimento do C.
STJ Embargos de declaração rejeitados.”
(Embargos de Declaração Cível 2243068-55.2018.8.26.0000; Rel.
J. M. Ribeiro de Paula; 12a Câmara de Direito Público; J.:
30/3/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal
ICMS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289400-12.2020.26.0000 Voto no 23420 tcn
Exceção de pré-executividade acolhida para afastar os juros
conforme a Lei no 13.918/09 - Recurso em que a executada
requer a nulidade das CDAs e a condenação da exequente em
verba
honorária
de
sucumbência
-
V.
Acórdão
que
deu
provimento em parte ao recurso apenas para condenar a FESP
ao pagamento de honorários, em razão de acolhimento parcial da
exceção de pré-executividade
Aplicação do art. 85, § 8o do
CPC Desnecessidade de adequação em face do julgamento do
REsp 1.185.036/PE (Tema 421) Acórdão mantido.”
(Agravo
de
Instrumento
2221130-67.2019.8.26.0000;
Rel.
Eduardo Gouvêa; 7a Câmara de Direito Público; J.: 18/3/2020).
Portanto, fixo os honorários advocatícios
em 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença resultante da
incidência da taxa SELIC nos novos cálculos de juros de mora a
serem apresentados, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, inciso
I, do Código de Processo Civil.
Nestes dou parcial provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator